Tribunal: TJBA
Processo: 0508341-42.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0508341-42.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCUS VINICIUS SILVA SANTANA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB-06 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 60 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo repouso noturno. O apelante postula a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a aplicação da detração penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se a dosimetria da pena observou os princípios da proporcionalidade e da legalidade, especialmente quanto à manutenção das circunstâncias judiciais negativas na primeira fase, à adequação do patamar de aumento, à viabilidade de nova redução por atenuante já aplicada e ao preenchimento dos requisitos para substituição da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de nove ações penais e quatro condenações definitivas que não configuram reincidência legitima a valoração negativa dos antecedentes criminais, pois evidencia conduta persistente na prática de ilícitos. 4. O vínculo do réu com organização criminosa demonstra personalidade voltada à criminalidade e fundamenta a elevação da pena-base. 5. As consequências do crime ultrapassam o resultado comum à espécie quando os prejuízos financeiros causam o fechamento do comércio da vítima e o evento criminoso desencadeia o óbito do coproprietário durante o reparo dos danos materiais. 6. O aumento da pena-base deve guardar correspondência proporcional com a quantidade de circunstâncias judiciais negativas, adotando-se como parâmetro a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada vetor desfavorável. 7. O quantum de exasperação aplicado na sentença revela-se excessivo quando confrontado com o número de circunstâncias identificadas, o que justifica o redimensionamento da pena para patamar mais razoável. 8. A substituição da pena por restritivas de direitos é inviável quando os antecedentes, a personalidade e as circunstâncias indicam que a medida não é suficiente para a reprovação do delito. 9. A detração penal deve ser apreciada pelo juízo da execução quando o tempo de custódia cautelar não possui o condão de alterar o regime inicial de cumprimento da pena fixado no julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido parcialmente para redimensionar a pena definitiva para 2 anos, 4 meses e 9 dias de reclusão, com a manutenção dos demais termos da sentença recorrida. Tese de julgamento: 1. A existência de múltiplas ações penais e condenações definitivas fora do período depurador autoriza a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria. 2. Justifica-se a análise desfavorável das consequências do crime quando a conduta gera prejuízos extraordinários que culminam na falência do estabelecimento da vítima. 3. O aumento da pena-base deve observar a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa em respeito ao princípio da proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, art. 59 e art. 155, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.037.584/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.06.2023. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0508341-42.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo apelante MARCUS VINICIUS SILVA SANTANA e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .